Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA PRECEPTOR DE ENSINO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu mandado de segurança para garantir ao impetrante a aceitação de documentação apresentada em processo seletivo para Preceptores de Ensino, assegurando sua participação nas fases subsequentes do certame, inclusive nomeação e posse, desde que preenchidos os requisitos legais e editalícios. A sentença não fixou honorários advocatícios com base no art. 25 da Lei no 12.016/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo Distrito Federal preenche os requisitos de admissibilidade, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a eliminação do candidato por inobservância aos critérios do edital é válida; e (iii) verificar se é cabível a aplicação do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 3.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença.
4. No julgamento do RE 632.853/CE, sob o rito de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reapreciar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485).
5. A exigência de numeração dos documentos com o subitem equivalente à sua apresentação, como também de seu formato e posição, diz respeito a requisitos formais previstos no edital, que devem ser interpretados de acordo com a finalidade do certame, que é selecionar candidatos que possuam os atributos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo. 5.1. O simples não atendimento dos requisitos formais previstos no edital não seria capaz, por si só, de conduzir à eliminação do candidato, porquanto os atos da Administração devem ser guiados pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar que o administrador pratique atos contrários ao objetivo principal do certame, atuando com excesso de formalismo.
6. É cediço que, no âmbito dos concursos públicos, o edital faz lei entre as partes, de modo que estas se encontram vinculadas às disposições do instrumento convocatório.
7. Uma vez que a documentação apresentada pelo recorrido não cumpriu com o determinado no edital do certame, em especial os subitens 3.3.1 e 5.1.2.1., em observância aos princípios da legalidade, da moralidade, da imparcialidade e da vinculação ao edital, não há que se falar em desconstituição do ato administrativo que eliminou o candidato, porquanto não se encontra eivado de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade.
8. O artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 estabelece que não cabe, no processo de mandado de segurança, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
9. Da simples leitura do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil é possível perceber que existe um requisito indispensável para a incidência da majoração ali prevista, qual seja, que o procedimento originário admita a condenação em honorários advocatícios, porquanto se não há uma condenação inicial e anterior, não há o que se majorar quando do julgamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e providos.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna, ainda que com base em argumentos reiterados, os fundamentos da sentença.
2. A apresentação de título que não comprove formação específica na área de concentração exigida para o cargo justifica a eliminação do candidato em processo seletivo.
3. A utilização de um mesmo documento para pontuar em mais de um item do edital, quando vedado expressamente pelo instrumento convocatório, constitui descumprimento que legitima a exclusão do certame.
4. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise de títulos, salvo comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato administrativo.
5. Ausente condenação inicial e anterior ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não há que se cogitar a aplicação da majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar no 840/2011; Lei no 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 1.010, III e 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, (Tema 485); STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.065.428/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma; TJDFT, Acórdão 1971910, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1978975, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1872576, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível.